Tribunal: TJSP
Processo: 2146877-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146877-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VALDIR GOMES
DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146877-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.586
2
Voto no 14.586
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Valdir Gomes de Moura
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Diadema SP
“Habeas corpus” em que se busca o trancamento da ação penal ou a
desconstituição da prisão preventiva. 1. O trancamento da ação penal, pela via de “habeas corpus”,
constitui medida excepcional, reservada para as hipóteses em que avultar, de forma manifesta, a falta
de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva da punibilidade,
considerando os limites estreitos de cognição do “writ”. Situação não desenhada. 2. Circunstâncias do
caso que justificam a prisão cautelar. 3. Decisão fundamentada. Ordem denegada.

1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Valdir Gomes de Moura. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de furto, padece de
constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) tratar-se de fato atípico; b)
ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; c) fundamentação
inidônea da decisão judicial hostilizada. Busca o trancamento da ação penal,
ou subsidiariamente, a desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente
Desembargador Hermann Herschander (fls. 116/117).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
126).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 131/133).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146877-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.586
3
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu crime de
furto.
Segundo se extrai da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que se iniciaram
através de auto de prisão em flagrante delito que, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 12h
40 min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Doutor Farma”, sito na Avenida
Nossa Senhora dos Navegantes, no. 663, bairro de Eldorado, nesta cidade de Diadema, VALDIR
GOMES DE MOURAsubtraiu, para si ou para outrem, 04 (quatro) embalagens de creme para
pentear de marcas Seda e Salon Hair, 05 (cinco) embalagens de escovas de dentes das marcas
Oral B e Johnson ìs, 01 (um) frasco de shampoo da marca Dove, 03 (três) frascos de
condicionador da marca Dove, 01 (um) kit contendo shampoo e condicionador da marca Pantene
e 06 (seis) unidades de creme dental da marca Colgate, pertencentes ao mencionado
estabelecimento comercial.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o DENUNCIADO
ingressou no estabelecimento comercial situado no local dos fatos, denominado “Doutor Farma”,
e se apoderou de 04 (quatro) embalagens de creme para pentear de marcas Seda e Salon Hair, 05
(cinco) embalagens de escovas de dentes das marcas Oral B e Johnson ìs, 01 (um) frasco de
shampoo da marca Dove, 03 (três) frascos de condicionador da marca Dove, 01 (um) kit contendo
shampoo e condicionador da marca Pantene e 06 (seis) unidades de creme dental da marca
Colgate.
Após e na posse destes bens, o DENUNCIADO empreendeu fuga
sem efetivar o respectivo pagamento.
Acontece que policiais militares foram acionados pelo Copom
sobre furtos na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, por indivíduo pardo e que vestia calça
branca e jaqueta verde. Por isto, policiais militares saíram em diligências pela citada via,
deparando-se com o DENUNCIADO, que apresentava as mesmas características físicas
informadas na denúncia recebida e carregava uma sacola. Foi efetivada a abordagem do
DENUNCIADO e, submetido a busca pessoal, os policiais localizaram, junto às vestes do
DENUNCIADO, o kit contendo shampooe condicionadorsubtraído. Dentro da sacola que o
DENUNCIADO carregava foram localizados os demais bens furtados, oportunidade em que o
DENUNCIADO confirmou a prática delitiva.
Os bens subtraídose apreendidos em poder do DENUNCIADO são
objeto do auto de exibição e apreensão de fls. 39 (fotografias de fls. 40/41), sendo avaliados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146877-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.586
4
R$ 214,00 (fls. 42).
O representante do estabelecimento vítima reconheceu os
produtos subtraídos, mesmo porque apresentavam etiquetas de identificação, bem como
reconheceu o DENUNCIADO pelas câmeras de segurança como a pessoa que esteve momentos
antes no comércio, com comportamento suspeito e que se evadiu quando de sua aproximação (fls.
04, 43 e 141/142)” (cf. fls. 151/153 dos autos do processo de conhecimento).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
4. Não é o caso de trancamento da ação penal.
Como se sabe, o trancamento de ação penal em sede
de “habeas corpus” afigura-se como medida excepcional, ficando reservada
àquelas situações em que avultar, de forma manifesta, a falta de justa causa, a
atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva de punibilidade,
prescindindo-se, para tanto, de um exame valorativo e mais detido da prova
(STF, HC no 112.957, rel. Min. Teori Zavascki; HC no 115.012, rel. Min.
Rosa Weber; HC no 108.671, rel. Min. Dias Toffoli; HC no 114.926, rel.
Min. Luiz Fux; HC no 87.324-3, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 89.721,
rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, HC no 222.789, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze; HC no 216.153, rel. Min. Jorge Mussi, entre outros).
Na realidade, exigi-se prova pré-constituída da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146877-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.586
5
indevida lesão ao direito de liberdade (STF, RHC no 117.982, rel. Min.
Ricardo Lewandowski; HC no 88.718, rel. Min. Celso de Mello, entre
outros).
Pois bem, tomados estes parâmetros, não se divisa -
pelo menos desde logo um cenário de atipicidade face à insignificância da
conduta.
Consoante proclamado pelo Supremo Tribunal
Federal, em acórdão da lavra do Min. Celso de Mello, o princípio da
insignificância, enquanto fator de descaracterização material da tipicidade
penal, reclama “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau da reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada...” (HC no 84.412-0).
A partir destas balizas, observa-se que os bens
subtraídos guardam expressividade econômica (R$ 214,00).
Além
disso,
é
multireincidente
e
registra
inúmeras condenações, inclusive por crimes patrimoniais (cf. fls. 51/84).
Importante salientar que a conduta pregressa do
acusado não constitui fator totalmente estranho no processo de qualificação
jurídica do fato sob o ângulo do citado mandamento. A se pensar de forma
diversa, desenha-se um quadro potencialmente apto a gerar impunidade para
os crimes patrimoniais de pequeno valor, incentivando-se, por via reflexa, a
criminalidade, numa situação contrária aos valores que informam a dogmática
penal. A pensar de forma diferente, o citado princípio terminaria por conferir
juridicidade à conduta daquele que passe a cometer crimes que tenham por
objeto bens de diminuto valor. Implicaria, na prática, num salvo-conduto em
favor do agente para a prática de delitos de pequena ou desprezível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146877-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.586
6
lesividade ao bem jurídico patrimônio.
Neste diapasão, assentou o Supremo Tribunal
Federal:
“A reincidência, apesar de tratar-se de critério
subjetivo, remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra
para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a
interpretações
doutrinárias
e
jurisprudenciais
ou
a
análises
discriminatórias. O criminoso reincidente apresenta comportamento
reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialidade típica”.
(HC n° 97.722, Rel. Min. Cármen Lúcia, grifo nosso). No mesmo sentido:
HC no 103.359, Rel. Min. Cármen Lúcia.
Conferir, ainda: STJ, REsp no 512.802, rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca; HC no 137.018, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho.
Deveras, como salientado pelo Supremo Tribunal
Federal, o ter o agente uma “personalidade voltada para a prática de
crimes” obsta a aplicação do princípio da insignificância, o qual reclama “a
ausência de periculosidade do agente” (HC no 104.348, rel. Min. Ricardo
Lewandowski). No mesmo sentido: STF, HC no 101.998, rel. Min. Dias
Toffoli.
5. Por sua vez, a prisão cautelar deve ser mantida
Com efeito, na linha do que se explanou, tem-se
uma personalidade voltada para o crime, de sorte que a custódia cautelar é
necessária para a garantia da ordem pública.
O cenário sugere que, em liberdade, existe uma
significativa probabilidade de que o paciente volte a delinquir. Deveras,
conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146877-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.586
7
prática criminosa “é motivo suficiente para constituir gravame à ordem
pública, justificador da decretação da prisão preventiva”.
Com efeito, “a preservação da ordem pública não
se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida
cautelar, já que, insista-se, o paciente desrespeitou medidas já estabelecidas,
de sorte que, no atual estágio, a prisão preventiva é medida que se impõe
(artigo 312, par. único, do Código de Processo Penal).
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146877-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.586
8
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o paciente, mercê de seu passado criminoso, é pessoa perigosa (no
sentido que sua liberdade coloca em risco bens jurídicos tutelados pelo direito
penal), de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva,
mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança pública.
6. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (fls. 103/106 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise da prisão em flagrante, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na
gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou
mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando
uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF,
RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min.
Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146877-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14.586
9
154.164, rel. Min. Felix Fischer).
De toda sorte, como aqui dito, existem sim dados
concretos que justificam a custódia cautelar, inexistindo constrangimento
ilegal a ser reparado na espécie.
7. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator